Tribunal: TJSP
Processo: 2392126-25.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / EVASÃO E ABANDONO
Órgão julgador: Xavier de Aquino
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI No 4.208/2024, DO MUNICÍPIO DE ANDRADINA, DE ORIGEM PARLAMENTAR, QUE INSTITUI A POLÍTICA MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E REDUÇÃO DO ABANDONO E EVASÃO ESCOLAR. PROCEDÊNCIA PARCIAL.
I. Caso em Exame
O autor alega invasão da esfera de gestão dos órgãos administrativos e criação de novos encargos à Secretaria Municipal de Educação, Saúde,

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI No 4.208/2024, DO MUNICÍPIO DE ANDRADINA, DE ORIGEM PARLAMENTAR, QUE INSTITUI A POLÍTICA MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E REDUÇÃO DO ABANDONO E EVASÃO ESCOLAR. PROCEDÊNCIA PARCIAL.
I. Caso em Exame
O autor alega invasão da esfera de gestão dos órgãos administrativos e criação de novos encargos à Secretaria Municipal de Educação, Saúde, Assistência Social e Esporte, sem indicação de fonte de recursos, violando artigos da Constituição Estadual e do ADCT.
II. Razões de Decidir:
Não há violação aos arts. 25 da Carta Estadual e 113 do ADCT, sabido que a falta de dotação orçamentária não implica inconstitucionalidade, mas inexequibilidade no exercício em que foi promulgada, conforme precedentes do STF e deste Tribunal e, ademais, a lei impugnada não cria ou altera despesa obrigatória e tampouco trata de renúncia de receita de ordem fiscal.
A norma não usurpa competência privativa do Executivo, pois não trata da estrutura ou atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos. No entanto, os §§ 1o e 2o do artigo 1o da lei invadem competência reservada ao Executivo ao definir execução intersetorial por órgãos específicos, ingressando em matéria de competência reservada ao Alcaide, nos termos dos artigos 5o, 47, II, XIV, e XIX, "a", da Carta Estadual, aplicáveis aos municípios por conta do art.144 da citada Carta.
IV. Dispositivo e Tese:
Ação julgada parcialmente procedente, declarando a inconstitucionalidade dos §§ 1o e 2o do artigo 1o da Lei no 4.208/2024.
Tese de julgamento: 1. A falta de previsão orçamentária não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei. 2. A definição de execução por órgãos específicos invade competência do Executivo.
Legislação Citada:
Constituição Estadual, art. 25, 47, II, XIV, XIX, "a"; ADCT, art. 113.
Jurisprudência Citada:
STF, Tema 917 de Repercussão Geral; TJSP, ADI no 2282715-52.2021.8.26.0000, Rel. Des. Luis Fernando Nishi, j. 01/03/2023; TJSP, ADI no 2186138-75.2022.8.26.0000, Rel. Des. Evaristo dos Santos, j. 15/02/2023.